Tribunal: TJMT
Processo: 0009883-82.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009883-82.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES - CPF: 045.893.421-62 (EMBARGANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA/MT (EMBARGADO), POLIANA NIKEJVS CALCA LOGA (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (EMBARGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (EMBARGANTE), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES - CPF: 045.893.421-62 (EMBARGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA

Embargado: WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Poliana Mikejevs Calça Lorga, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0009883-82.2014.811.0006, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos fatos e documentos apresentados, bem como quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso de leilão regido por normas específicas direcionadas à administração pública.

Por essas razões, postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados com a prolação de novo acórdão (ID. 101620465).

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 104837476).

Não foram apresentadas contrarrazões por Maisativo intermediação de ativos LTDA e Wellison Rodrigo Alves Fernandes (ID. 104910478).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

"Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante a alegação da embargante de que, no seu entender, não foram apreciados os fatos e documentos apresentados em sua defesa, tal não merece prosperar, sendo certo que foram devidamente valorados, porém afastados diante das evidências contrárias.

Ademais, em que pese os argumentos apresentados pela embargante quanto à competência do SMTU para a adoção de providências e de que não possuía conhecimento acerca das restrições existentes sobre os veículos, tais alegações foram refutadas no acórdão impugnado, conforme a seguir transcrito:

“(...)Todavia, apesar de reputados mandatários, nos termos do artigo 23 do referido Decreto,
incumbe ao leiloeiro, antes do ato, especificar todas as condições da venda e estado e qualidade dos objetos, sob pena de responderem por fraude, dolo ou omissão culposa
,
in verbis
:

Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa.

Assim,
incumbia aos apelantes, adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado.

No caso presente, porém, colhe-se dos documentos que instruíram a petição inicial que a motocicleta arrematada possuía restrição à venda e impedimento, consistentes em alienação fiduciária, registrada em 21/12/2011 e Furto/Roubo registrado em 25/09/2013 (ID. 2792609), fatos que não foram informados ao arrematante.

Não obstante as alegações das apelantes quanto a impossibilidade de acesso aos dados constantes no sistema DETRANNET, obtidos somente por servidores públicos, é certo que não foram realizadas as diligências necessárias, uma vez que em qualquer unidade do DETRAN/MT ou CIRETRAN/MT tais dados de registro do veículo poderiam ser consultados.

(...)

De acordo com os extratos do veículo que instruíram a inicial, a motocicleta arrematada possuía restrição à venda, consistente em alienação fiduciária registrada em 21/12/2011, além de impedimento por comunicação de furto/roubo, datado de 25/09/2013 (ID. 2792609), datas anteriores ao edital n° 002/2014 – SMTU (ID. 2792607).

Nesse passo,
restou demonstrado, ainda, que tais fatos não foram comunicados previamente ao apelado, decorrendo de falha da administração pública e da organizadora do leilão, que disponibilizaram para hasta pública, veículo com impedimento/restrição.

(...)

Ao colocar o veículo disponível para leilão, caberia ao Município apelante tomar as cautelas necessárias, pois o dever de segurança é inerente a todo produto colocado no mercado.

De igual forma,
ao leiloeiro e à empresa organizadora do leilão, conforme já mencionado na análise preliminar, nos termos do artigo 23, do Decreto n° 21.981/30, incumbia adotar as diligências necessárias, antes da realização do leilão, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado.
(...)”. (ID. 97564975). (Destaquei)

Igualmente, não há se falar em omissão no julgado quanto à análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porquanto a sentença de primeiro grau não está fundamentada no referido Códex, já que devidamente pautada nas normas afetas ao leilão público.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.
Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021